Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Juros, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (EMBARGADO), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA
DECISUM
ANTERIOR – TESES JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO - PRECLUSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICORRIBILIDADE DAS DECISÕES - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - DESCABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o
decisum
omisso, obscuro ou contraditório.

Se a decisãode primeiro grau apenas reiterou o que já ficou definido anteriormente, inclusive em grau recursal, é vedado ingressar com novo agravo de instrumento, ante a preclusão ocorrida, ensejando o seu não conhecimento.

“Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão”, até porque “é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade” (STJ – Corte Especial – AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Se ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e necessária entendo por negar
provimento ao Agravo interno, justamente por entender não ser o caso de retratação da decisão monocrática,que, ante o reconhecimento da preclusão e à violação do princípio da unirrecobilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante,
nã
o há que se falar em qualquer omissão dos pontos trazidos pelo agravante/embargante em seu recurso, de modo que os embargos merecem ser rejeitados.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC
,
sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021042-08.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: DOMINGOS RUARO, ERNESTO RUARO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de
Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante, de decisão
monocrática que, ante o reconhecimento da preclusão e à violação do princípio da unirrecobilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000.

Aduz que o acórdão é omisso, posto que deixou de pronunciar sobre precedente da Corte Superior, ora invocado, no sentido de que
“a existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão”.

Assevera que existindo cálculo homologado em fase de liquidação de sentença, continua sendo obrigação do julgador verificar o respeito à coisa julgada, na fase de cumprimento de sentença, por tratar-se de matéria de ordem pública, de modo que a sentença homologatória de cálculo não faz coisa julgada, não se sujeitando à preclusão.

Afirma, ainda, ter havido ausência de fundamentação e omissão do julgado, nos termos dos artigos 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC.

Pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para fins de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões(id nº 196222675) pugnando pela rejeição dos embargos, em razão de inexistir qualquer dos vícios alegados.

É o relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão objurgado, constante do id nº 194521162.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras,
os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, abordando a matéria de forma clara e necessária na fundamentação do entendimento exposado na decisão monocrática
constante no id nº 184547690 que, ante o reconhecimento da preclusão e à violação do princípio da unirrecobilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000,
não havendo que se falar em qualquer omissão dos pontos trazidos pelo agravante/embargante em seu recurso.

Conformerestou muito bem explanado na decisão monocrática trazida no id nº 184547690, o segundo agravo de instrumento nº 1021042-08.2023.8.11.0000 interposto da decisão que rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença nº 1021042- 08.2023.8.11.0000 traz as mesmas teses aviado no agravo nº 1005212-02.2023.8.11.0000, o qual teve a liminar indeferida e no mérito desprovido. A instituição financeira, ora agravante, apenas alterou os títulos, mas os pedidos exarados ao final, correspondem aos mesmos pedidos do agravo interior.

Frise-se bem: todas as teses trazidas no presente agravo de instrumento nº 1021042-08.2023.8.11.0000, já foram analisadas e rejeitadas por este Sodalício, no julgamento do primeiro agravo de instrumento nº 1005212-02.2023.8.11.0000, inclusive, no que tange ao alegado excesso a execução. Portanto, é lógico que tais questões não foram analisadas novamente no acórdão do agravo interno (id nº 194521162), e muito menos no agravo de instrumento interposto pelo Embargante, o qual restou não conhecido (id nº 1845447690).

Tanto é assim, que na decisão agravada, o juiz de primeiro grau apenas confirma termos da primeira decisão, no qual foi interposto o RAI Nº 1005212-02.2023.8.11.0000. É ratificação de pedido anterior. Pretende a agravante rediscutir aquilo que já se decidiu.

Transcrevo a decisão singular recorrida, no que interessa:

“(...)
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARLENE VERONA em face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos.

Na decisão de id nº 107677498, o laudo pericial foi homologado e a parte executada intimada para realizar o pagamento.

No id nº 115370394, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

No id nº 120151501, manifestação da parte exequente.

É o relatório

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a parte executada utiliza da impugnação ao cumprimento de sentença para, mais uma vez, demonstrar sua discordância com a homologação do laudo, a qual foi mantida pelo E. TJMT.

Não há se falar em excesso de execução, vez que a intimação para pagamento decorreu da mesma decisão que homologou o laudo, não havendo modificação de valores posteriormente.

Dessa forma, REJEITO a impugnação de id n. 115370394.

(id nº 125677261) - negritei

Nota-se que na decisão de primeiro grau, o juiz de primeiro grau apenas confirma a homologação do laudo, que, em verdade, foi mantida por este Sodalício em sede do Recurso de agravo de Instrumento nº
1005212-02.2023.8.11.0000 interposto pelo próprio Agravante,

considerando que eventual razão de decidir deste agravo seria a mesma já tomada nesse agravo anterior, de modo que, fica fácil concluir que o Embargante pretende rediscutir aquilo que já se decidiu nesta instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER EXTEMPORÂNEO – DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA DECISUM ANTERIOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Se a decisão recorrida
apenas reiterou
o que já ficou definido anteriormente, é
vedado
ingressar com o agravo de instrumento,
ante a preclusão temporal
ocorrida
.”
(AgR 14932/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SOMENTE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR – PRAZO PARA RECORRER – PRIMEIRA DECISÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ARTIGO 183 DO CPC.
Não conhecimento do agravo
.
O prazo recursal inicia-se a partir da intimação da primeira decisão proferida que veio ao desencontro do interesse do recorrente,
e não da decisão que apenas ratificou a decisão anterior
. Esta
não tem
o condão de suspender ou interromper o transcurso para a interposição do recurso cabível
, revelando-se intempestivo o agravo de instrumento
manejado acima do prazo de 10 (dez) dias prescrito à espécie”.
(AI 156300/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. PERDAS E DANOS. Decisão que deferiu pedido para juntada de cálculos e intimação da agravante para pagamento da quantia apurada. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Tenta a agravante convencer tratar-se de nova decisão quando, de fato,
nada mais é do que ratificação da anterior que não foram objeto de recurso
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(
Tribunal de Justiça de São Paulo 2192997-20.2016.8.26.0000
; Relator RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO;)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE.
É inadmissível o recurso interposto contra decisão que apenas reitera o que já havia sido decidido mais de uma vez, por decisões anteriores irrecorridas. Na hipótese, há preclusão e intempestividade. NÃO CONHECERAM
.”
(Agravo deInstrumento Nº 70071744551, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova)

Repita-se, agora com apoio em julgados ainda mais recentes: “
tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão”, até porque “é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade
” (STJ – Corte Especial – AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (STJ – Corte Especial – ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 09/06/2020, DJe 19/06/2020).

Portanto, o acórdão embargado constante no id nº 194521162, negou provimento ao Agravo interno interposto pelo Embargante, justamente
por entender não ser o caso de retratação da decisão monocrática (id nº 184547690),que, ante o reconhecimento da preclusão e à violação do princípio da unirrecobilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000, não havendo que se falar em qualquer dos vícios elencados no art.
1.022 CPC).

Aliás, oportuno ressaltar que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo interno foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024